Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-05.2012.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002297-05.2012.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]

RELATOR:
DR. YALE SABO MENDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MÁRCIO VIDAL E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[JOSE RICARDO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 900.188.421-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (CONVOCADO) E EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - QUALIDADE DE SEGURADO - ART. 15 DA LEI 8.213/91 - QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS - BENEFÍCIO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I,da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral.

O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA BATISTA,
em face da respeitável sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juína-MT, M.M.
DRA. CRISTIANE PADIM DA SILVA,
que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença n. 2297-05.2012.811.0025 (cód. 88225), promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
–

julgou improcedente o pedido da inicial, devido à não comprovação da condição de beneficiário do seguro, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73.

Em suas razões recursais (fls. 217/223), o Apelante sustenta que a sua incapacidade laboral é remanescente da sequela adquirida, após um acidente de trabalho (2004), ocorrido na constância do vínculo empregatício (reconhecido no Processo Trabalhista n. 005840-45.2010.5.23.0081), bem como, que houve uma piora do quadro clínico em março de 2012.

Aduz que não perdeu a qualidade de segurado, devido a sua incapacidade já existir antes do término do contrato de trabalho (01/04/2010).

Defende, conforme a interpretação do artigo 15, II, §§2
o
e 3
o
, denota que o segurado que comprova a sua situação de desemprego mantém a qualidade de segurado por 24 (vinte e quatro) meses.

Relata que o Segurado gozava de período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, considerando a possibilidade de recolhimento facultativo, que terminaria a perda da qualidade de segurado em 16 de junho de 2012.

Assevera que o exame pericial concluiu que o Apelante é portador de sequela adquirida após acidente de trabalho (CID-10 S 43.0), luxação da articulação do ombro, impossibilitando-o de exercer sua profissão de vaqueiro.

Requer, ao final, o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão à fl. 228.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, ante a ausência de interesse público no presente caso (fl. 235).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CÍCERO ALLYSSON BARBOSA SILVA, OABMT 15091/A.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que julgou improcedente o pedido da inicial, devido a não comprovação de condição de beneficiário do seguro, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que a sentença foi prolatada na vigência deste (30/09/2015).

Busca o apelante a reforma da sentença porque, segundo alega que a sua incapacidade laboral é remanescente de sequela adquirida após acidente de trabalho (2004), ocorrido na constância do vínculo empregatício (reconhecido no processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081), bem como, que houve uma piora do quadro clínico em março/2012.

Aduz que não perdeu a qualidade de segurado, devido sua incapacidade já existia antes do termino do contrato de trabalho (01/04/2010), e que estava no período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, quando solicitou o benefício de auxílio-doença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado;
b) cumprimento do período de carência
e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

In casu
, longe de ignorar a angústia pela qual vem passando o Apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado na sentença,
“para análise da concessão do benefício pleiteado deve ser considerado o número mínimo de contribuições para comprovação da qualidade de segurado, o que no caso dos autos, não restou demonstrada”.

O argumento usado para defender a existência de qualidade de segurada obrigatória é em razão de que estava sem contribuição, mas em período de graça.

Ocorre, todavia, que não há provas, indene de dúvidas, de que quando do início da enfermidade o apelante estava em período de graça, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/73.

O apelante alegou que sofreu acidente em 2004 e que teve seu quadro clínico piorado em 2012, ocorre que não há nos autos elementos que comprove esse acidente, ausência de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), bem como, é perceptível que todos os exames são posteriores ao ano de 2012.

O processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081 (fls. 18/38), somente comprova o vínculo trabalhista, não manifestando sobre o acidente de trabalho.

Assim sendo, a parte autora nada demonstrou quanto à prova da condição de segurado no início da enfermidade, não havendo, portanto, prova alguma da qualidade de segurado obrigatório.

O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA RETIFICADA.
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam:
a) qualidade de segurado;
b) Cumprimento do período de carência
e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (TJ-MT 10201932020178110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam
: a) qualidade de segurado;
b) Cumprimento do período de carência
e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (TJ-MT 00137532220138110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam:
a) qualidade de segurado;
b) Cumprimento do período de carência
e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Além do mais, não há, nos autos comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias ocorreu em face da enfermidade do segurado.

Destaco que a lei previdenciária é taxativa, em seu artigo 15, §2o, que estabelece ao segurado o dever de comprovar a situação de desemprego através de registro no órgão da Previdência Social e no Ministério do Trabalho, a fim de que lhe fosse concedido período de graça de 24 meses, desde a data do reconhecimento do vínculo empregatício através de sentença trabalhista (01/03/2010).

Em que pese o autor/apelante alegue fazer jus ao
período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, no qual terminaria em 16 de junho de 2012, não há provas dos autos que
efetuou o registro da Previdência Social e no Ministério do Trabalho.

Ademais, não há como provar a data do pedido administrativo de benefício de auxílio-doença, o apelante sequer trouxer isso nos autos, informando somente a decisão do indeferimento, datada em 03/04/2012 (fls. 17).

Desse modo, agiu em acerto o magistrado de origem, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Com essas considerações, nenhum reparo há ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PEDIU VISTA. PROCESSO SUSPENSO.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA BATISTA
, visando à reforma da sentença proferida pela Magistrada a quo que julgou improcedente o pedido da inicial, devido a não comprovação de condição de beneficiário do seguro, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

O apelante sustenta que a sua incapacidade laboral é remanescente de sequela adquirida após acidente de trabalho (2004), ocorrido na constância do vínculo empregatício (reconhecido no processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081), bem como, que houve uma piora do quadro clínico em março/2012.

Defende que não perdeu a qualidade de segurado, devido sua incapacidade já existir antes do término do contrato de trabalho (01/04/2010), sob o argumento de que o artigo 15, II, §§2o e 3o denota que o segurado que comprova a sua situação de desemprego mantém a qualidade de segurado por 24 (vinte e quatro) meses.

Assevera que o exame pericial concluiu que o Apelante é portador de sequela adquirida após acidente de trabalho com CID-10 S 43.0, luxação da articulação do ombro, impossibilitando de exercer sua profissão de vaqueiro.

O Relator Dr. Yale Sabo Mendes desproveu o apelo, por não vislumbrar os requisitos necessários para a benesse, mantendo incólume a sentença impugnada.

O 2o Vogal, Dr. Gilberto Lopes Bussiki acompanhou o voto do relator.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Extrai-se dos autos que o apelante JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA BATISTA, atualmente com 45 anos de idade, trabalhava como vaqueiro, sendo admitido em 15/02/2002 e dispensado em 01/04/2010, conforme reconhecido e fixado no processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081, id. 108155472, pág.24.

Passo, inicialmente, à análise da comprovação do estado incapacitante da parte autora ora apelante, postergando o exame a respeito dos requisitos da qualidade de segurado e da carência mínima para o momento seguinte.

No caso concreto, o autor possui 45 anos, e desempenhava a atividade profissional de vaqueiro. Foi realizada perícia médica judicial, em 10/12/2012, id. 140746681, pág.30.

Respondendo aos quesitos formulados, a perita judicial concluiu que o Apelante é portador de sequela adquirida após acidente de trabalho com CID-10 S 43.0, luxação da articulação do ombro.

Ao responder o quesito 3, afirmou que:
“Há incapacidade para o exercício das atividades que requerem esforços físicos, pois houve uma redução da força e capacidade para levantar peso em membro superior direito.”

Já no quesito 5 respondeu que:

“
A incapacidade apresentada pelo autor é parcial de caráter permanente, porém, o mesmo pode realizar atividades cotidianas sem ajuda de terceiros, não podendo realizar atividades laborativas que demande esforço físico
.”

E no quesito 7:

“O autor encontra-se incapacitado para sua atividade laboral”

Pois bem. Não obstante as conclusões do perito judicial, analisando o conjunto probatório, entendo improvável que a parte autora estivesse apta para o trabalho após o requerimento administrativo em 30/03/2012, (data do requerimento administrativo devidamente comprovado no id. 140746679, pág.29), mencionado em observação pela autarquia apelada no momento de comunicação da decisão de indeferimento do benefício sob o motivo de que não teria comprovado a qualidade de segurado.

Outrossim, compulsando os autos, percebe-se que a documentação médica acostada aos autos demonstra a existência de sintomas incapacitantes desde antes da época do requerimento administrativo, pois no id. 140746681- pág.2, o apelante trouxe um laudo ultrassom do
ombro direito
, realizado no dia 04/08/2011 que concluiu:

“Luxação do tendão da cabeça longa do bíceps, com derrame em sua bainha, associado à erosão óssea.”

Também consta atendimento junto ao Hospital Sotrauma, datado de 01/03/2011, e ainda no mês de fevereiro de 2021.

Diante de tais circunstâncias, entendo que os sintomas incapacitantes subsistem desde a época do requerimento administrativo (30/03/2012).

Assim, diante da constatação da presença de incapacidade para o exercício de atividades laborativas, desde, ao menos, 30/03/2012, resta perquirir se o autor ostentava a qualidade de segurado e preenchia a carência mínima exigidas na data do início da incapacidade.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos.

In casu, o apelado tem 45 anos de idade, não possui formação técnica.

Nesse sentido, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Portanto, o requerente trabalhava em atividade que exige grande esforço físico, e não possui escolaridade pra conseguir outro emprego que não exija a utilização de esforço físico, e como respondido pela expert no laudo acostado aos autos, o apelante “está incapacitado para a atividade que laborava”.

Assim, diante dessas circunstâncias, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto a qualidade de segurado
.

A qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados "períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses intervalos, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3o, da LBPS).

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal, verbis:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação de desemprego no ministério do Trabalho e Emprego, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet n. 7115-PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10-03-2010, DJe de 06-04-2010), entendeu que o referido registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Portanto, o registro perante o ministério do Trabalho e Emprego poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores.

Transcrevo a ementa do citado incidente:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO.

1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

5. No presente caso, o Tribunal a quo considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores.

6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada.

8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Na hipótese em apreço, restou demonstrada a situação de desemprego após o término do vínculo de emprego em 01/04/2010, conforme reconhecido e fixado no processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081, id. 108155472, pág.24.

Assim, o chamado "período de graça" conferia ao demandante a qualidade de segurado da Previdência até 01/04/2012, nos termos do art. 15, II, §§ 2o e 4o, da Lei n. 8.213/91, em razão da sua condição de desemprego, devidamente comprovada.

Por conseguinte, percebe-se que o autor ainda mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social, assim como preenchia a carência mínima, no período em que constatada a existência de incapacidade.

Dessa forma, tendo o conjunto probatório apontado a existência de incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo (30/03/2012), o benefício de auxílio-doença é devido desde então, devendo o INSS pagar ao autor as respectivas parcelas.

Com essas considerações,
peço vênia ao douto Relator, para julgar procedente o Recurso de Apelação
interposto por JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA BATISTA,
para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS a conceder o benefício de AUXÍLIO DOENÇA por acidente do trabalho ao requerente apelante, desde a data em que o benefício fora indeferido na esfera administrativa (30/03/2012), bem como, para determinar a CDNVERSÃO do auxílio doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a dala de realização da perícia médica (10/12/2012)
, e data de pagamento na data deste julgamento.

Assim, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

EM 06 DE SETEMBRO DE2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC. PROCESSO SUSPENSO.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3a VOGAL – CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Trata-se de técnica de julgamento, decorrente de uma ação que foi movida por José Ricardo de Oliveira Batista, em face do Instituto Nacional de Seguro Social
–
INSS
–
, cujos temas são Auxílio-doença e Aposentadoria por Invalidez.

O Digno Relator, a exemplo do Dr. Gilberto Bussiki, 1
o
Vogal, desproveu o recurso para manter o ato sentencial.

O Des. Mário Kono, 2
o
Vogal, divergiu, e, após seu voto bem fundamentado, não só no aspecto fático como também das normas vigentes à matéria, proveu o recurso para julgá-lo procedente, e, com satisfação, eu o acompanho em seu voto para prover o recurso.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL – CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Yale Sabo Mendes:

[...]

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA BATISTA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, M.M. Dra. Cristiane Padim da Silva, que nos autos da Ação Previdenciário de concessão de auxílio-doença no 2297-05.2012.811.0025 (cód. 88225), promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
julgou improcedente o pedido da inicial, devido a não comprovação de condição de beneficiário do seguro, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

Em suas razões recursais (fls. 217/223), o apelante sustenta que a sua incapacidade laboral é remanescente de sequela adquirida após acidente de trabalho (2004), ocorrido na constância do vínculo empregatício (reconhecido no processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081), bem como, que houve uma piora do quadro clínico em março/2012.

Aduz que não perdeu a qualidade de segurado, devido sua incapacidade já existia antes do término do contrato de trabalho (01/04/2010).

Defende, conforme a interpretação do artigo 15, II, §§2o e 3o, denota que o segurado que comprova a sua situação de desemprego mantém a qualidade de segurado por 24 (vinte e quatro) meses.

Expõe que o segurado gozava de período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, considerando a possibilidade de recolhimento facultativo, o qual terminaria a perda da qualidade de segurado em 16 de junho de 2012.

Assevera que o exame pericial concluiu que o Apelante é portador de sequela adquirida após acidente de trabalho com CID-10 S 43.0, luxação da articulação do ombro, impossibilitando de exercer sua profissão de vaqueiro.

Requerendo no final, o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões do apelado, conforme certidão de fls. 228.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 235).

É o relatório.

[...]

O Exmo
.
Relator
, Dr. Yale Sabo Mendes
, votou no sentido de
neg
ar provimento
ao recurso interposto por
José Ricardo de Oliveira Batista,
por entender que e
m que pese o autor/apelante alegue fazer jus ao
período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, no qual terminaria em 16 de junho de 2012, não há provas dos autos que
efetuou o registro da Previdência Social e no Ministério do Trabalho.

Enfatizou na decisão que,
não há como provar a data do pedido administrativo de benefício de auxílio-doença, o apelante sequer trouxe isso nos autos, informando somente a decisão do indeferimento, datada em 03/04/2012 (fls. 17).

O Exmo. Sr.
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

(1o vogal)

acompanhou
o voto do eminente relator.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira (2o vogal),
apresentou voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto pelo apelante.

Enfatizou na decisão que,
restou demonstrada a situação de desemprego após o término do vínculo de emprego em 01/04/2010, conforme reconhecido e fixado no processo trabalhista no 005840-45.2010.5.23.0081, id. 108155472, pág.24.

Ressaltou que,
tendo o conjunto probatório apontado a existência de incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo (30/03/2012), o benefício de auxílio-doença é devido desde então, devendo o INSS pagar ao autor as respectivas parcelas.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Requerente, ora Apelante, desempenhava atividade laboral como vaqueiro, e foi admitido em 15-2-2002, pelo Sr. Raimundo Pereira de Carvalho, dispensado em 1o-4-2010, conforme reconhecido na sentença trabalhista, proferida nos autos da Reclamação no 005840-45.2010.5.23.0081, ID 108155472 - pág.34.

Constata-se, ainda, que, o Recorrente alega que sofreu acidente de trabalho em 2004, tendo agravado o quadro clínico após março/2012, razão pela qual, interpôs a presente ação, objetivando a concessão de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou comprovada a sua condição de segurado, uma vez que a última contribuição efetuada foi em 1-4-2010 e o ajuizamento da ação ocorreu em 10-5-2012, portanto, decorreram mais de dois anos, tempo suficiente para a perda da condição de segurado.

Contra essa sentença insurge
Ricardo de Oliveira Batista
, pugnando pela sua reforma, ao argumento de que não perdeu a qualidade de segurado, devido sua incapacidade já existia antes do término do contrato de trabalho (1/4/2010), e que estava no período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, quando solicitou o benefício de auxílio-doença.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, o eminente Relator negou provimento ao recurso, por entender que
não há como provar a data do pedido administrativo de benefício de auxílio-doença, o apelante sequer trouxer isso nos autos, informando somente a decisão do indeferimento, datada em 03/04/2012 (fls. 17).

No entanto, peço vênia ao eminente Relator para divergir desse entendimento, uma vez que da Comunicação de Decisão (ID 108155472 – Pág. 20), emitida pela Autarquia Federal, restou consignado que o indeferimento do pleito do autor, ora apelante, foi formulado em 30-03-2012. Confira-se:

[...]

Em atenção ao seu pedido de Auxílio Doença do dia 30/03/2012
, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi comprovada qualidade de segurado.

Data: 03 de abril de 2012.

[...] [Destaquei]

Além do mais, destacou que
não há provas dos autos que
efetuou o registro da Previdência Social e no Ministério do Trabalho,
e que deixou de recolher as contribuições previdenciárias em face da enfermidade do Recorrente.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

In casu,
constata-se dos autos que, o Apelante foi
dispensado em
1o-4-2010
, conforme reconhecido na sentença trabalhista, proferida nos autos da Reclamação no 005840-45.2010.5.23.0081, ID 108155472 - pág.34.

Nesse passo, acresça-se que, no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do § 2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA ESPECÍFICA.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do falecido e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. É considerada presumida a dependência econômica do cônjuge, companheiro (a) e do filho menor de 21 anos ou inválido, nos termos do art. 16, I, § 4o, da Lei no 8.213/91.

3. O falecido havia vertido mais de 120 contribuições ao sistema, sem interrupção que resultasse na perda da qualidade de segurado, podendo ser estendido o período de graça para 24 meses, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 8.213/91. Irrelevante que o instituidor tenha posteriormente perdido e retomado a qualidade de segurado antes do óbito, o que não lhe retira o direito já incorporado ao seu patrimônio.

4.
A situação de desemprego, que autoriza a prorrogação do período de graça por mais 12 meses, pode ser comprovada por qualquer meio de prova, e não apenas pelo registro em órgão do Ministério do Trabalho e Emprego
. Precedentes. Tal condição restou provada nos autos, sendo cabível a extensão do período de graça
.
Logo, as autoras fazem jus à pensão por morte.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009. 6. Ordem para implantação do benefício.

(TRF-4 - AC: 50058064520164047105 RS 5005806-45.2016.4.04.7105, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Assim, a perda da qualidade de segurado ocorreria em
1o-4-2012
, ante a sua condição de desemprego, que restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que foi
dispensado em
1o-4-2010
, conforme reconhecido na sentença trabalhista, proferida nos autos da Reclamação no 005840-45.2010.5.23.0081, ID 108155472 - pág.34.

Impende ressaltar que, embora a ação foi ajuizada em
10-05-2012
(ID 108155472 – Pág. 7), o requerimento administrativo formulado pelo autor, no qual pleiteava a concessão de auxílio-doença, foi protocolado em
30-3-2012
, perante a Autarquia Federal, portanto, dentro do prazo legal do período de graça.

Além do mais, conforme restou consignado no voto do eminente 2o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
a
documentação médica acostada aos autos demonstra a existência de sintomas incapacitantes desde antes da época do requerimento administrativo, pois no id. 140746681- pág.2, o apelante trouxe um laudo ultrassom do
ombro direito
, realizado no dia 04/08/2011 que concluiu:

“Luxação do tendão da cabeça longa do bíceps, com derrame em sua bainha, associado à erosão óssea.”

Também consta atendimento junto ao Hospital Sotrauma, datado de 01/03/2011, e ainda no mês de fevereiro de 2011.

Impende destacar, ainda, que, o
expert
, consignou no laudo pericial que o Autor
é portador de sequela adquirida após acidente de trabalho em 2004 com CID-10 S43.0 – Luxação da articulação do ombro
, e de que possui
incapacidade

parcial e permanente
para o trabalho, além de estar
incapacitado para sua atividade laboral
(vaqueiro)
, que
requer esforços físicos
.

Ademais,
as condições pessoais e socioculturais da parte autora (idade 45 anos e sem formação técnica), também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelante para atividades habituais.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o referido benefício, uma
que a consolidação das lesões, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator,
Dr. Yale Sabo Mendes,
para acompanhar o 2o vogal,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira,
para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022